Tribunal: TJDFT
Processo: 0720015-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração oposto por CLAUDIRCE CARVALHO DE AZEVEDO, contra decisão de acórdão ID – 13167321. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 13678285. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 22 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator